Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-89.2023.8.11.0100
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000472-89.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAZARA DA SILVA CALDEIRAS - CPF: 006.662.061-98 (APELANTE), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), VALDEIR CALDEIRA DA CUNHA - CPF: 825.168.981-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LAZARA DA SILVA CALDEIRAS - CPF: 006.662.061-98 (APELADO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), VALDEIR CALDEIRA DA CUNHA - CPF: 825.168.981-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR LAZARA DA SILVA CALDEIRAS E VALDEIR CALDEIRA DA CUNHA PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DETERMINOU A ANULAÇÃO DA SENTENÇA SINGULAR, COM O CONSEQUENTE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL NÃO APRECIADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1.. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública, condenando os réus, solidariamente, à recuperação do meio ambiente degradado, ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos, e mantendo o embargo da área, sem analisar pedido de produção de prova pericial requerido pelos réus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial necessária para a elucidação de questões fáticas complexas relativas à ocorrência, extensão e temporalidade do dano ambiental.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado de lide em matéria ambiental, sem a devida produção de prova pericial requerida pelos réus, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além do devido processo legal.

4. A produção de prova técnica é imprescindível em demandas ambientais complexas, especialmente quando se discute a ocorrência de danos ambientais e as circunstâncias temporais e causais relacionadas.

5. A ausência de análise do pedido de prova pericial, embora oportunamente formulado e acompanhado de quesitos, compromete a completude e a integridade da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada. Autos devolvidos à origem para regular instrução processual, com a realização da prova pericial requerida.

Tese de julgamento
:
"O julgamento antecipado de lide em matéria ambiental, sem análise de pedido de prova pericial oportunamente formulado, configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 370 e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07/03/2017; TJ-MT, AC 0007206-90.2011.8.11.0004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
LAZARA DA SILVA CALDEIRAS
e
VALDEIR CALDEIRA DA CUNHA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000472-89.2023.8.11.0100, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
‘
CONDENAR
, solidariamente, a parte requerida na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio da confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, a ser apresentado no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);
MANTER
o embargo judicial das áreas, devendo a parte requerida se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, bem como de desempenhar na área degradada atividade econômica sem autorização do órgão ambiental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);
MANTER
a suspensão da participação da parte requerida em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.
Bem como:
CONDENAR
, solidariamente, a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, cuja existência deverá ser demonstrada e o “quantum debeatur” apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 e ss. do CPC, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85;
CONDENAR
, solidariamente, a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data do evento danoso (desmatamento) (Súmula 43/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (Súmula 54/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85;
CONDENAR
, solidariamente, a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da data do evento danoso (Súmula 52/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85.’ (id. 241947660).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que constatada a degradação ambiental deve ser determinada a condenação em indenização pelo dano moral difuso, que prescinde de comprovação de dor, de sofrimento e de abalo à comunidade.

Alega que o valor do dano ambiental material deverá ser majorado utilizando
“a metodologia de cálculo prevista no próprio dispositivo infringido, o qual prevê o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare desmatado”.

Requer o provimento do recurso para reforma à decisão com o fim de adotar como valor dos danos ambientais materiais (residuais e interinos) aquele pedido na inicial bem como majorar os valores fixados a título de dano moral coletivo (id. 241947665).

Sem contrarrazões.

Os Apelantes, Lazara Da Silva Caldeiras e Valdeir Caldeira Da Cunha, incialmente requereram a gratuidade da justiça e alegam preliminarmente o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sob a assertiva de que
“embora instado a especificar a maneira como pretendia provar as afirmações, bem como em tê-las apresentadas não lhe foi oportunizado a produção efetiva em sua defesa.”.

No mérito, sustentam a inexistência do dano ambiental que se trata de uso alternativo do solo e que o imóvel não se encontrava em regeneração, antopizada.

Assevera que
“a vegetação dá área se apresenta Antrópica conforme CAR e laudo apresentado, estando consolidada e não sendo alcançada pela Lei 12.651/2012”,
que a ocupação da área objeto do presente litígio remonta a mais de 30 anos
“desde então, se constitui por área de pastagem consolidada em 2008, o que pretendeu provar o recorrente durante a instrução processual, impossível que houvesse no local qualquer vegetação recuperada ou passível de regulamentação para derrubada ante o órgão requerido”.

Aduz que “
não é possível que o Compromissário assuma este compromisso de assinar o Termo de compromisso com a SEMA/MT em 90 dias contados da validação do CAR, justamente por conta das etapas que existem entre a validação e a assinatura do Termo de compromisso para recuperação de áreas degradadas”.

Postula o provimento do apelo para anular a sentença, a fim de que ocorra a regular instrução probatória. Subsidiariamente, requer seja a. sentença reformada para o fim de julgar improcedente. (id. 241947662).

Contrarrazões, id. 241947668.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do apelo dos requeridos, id. 253264697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incialmente, em se tratando de recurso que objetiva a concessão da benesse de gratuidade de justiça, razoável o seu processamento sem o recolhimento do preparo, a fim de permitir a apreciação da matéria por este Juízo
ad quem
, razão pela qual,
defiro a gratuidade do preparo recursal.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Recurso e preparo.
Tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ipso facto, o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter a assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo de recurso.
(...)” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 13. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1798)(destaquei )

Ultrapassado tal ponto, faz-se necessário analisar o preenchimento aos requisitos de admissibilidade do presente recurso, cumpre observar que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Como explicitado, cuida-se de
recurso de apelação, interposto por
LAZARA DA SILVA CALDEIRAS
e
VALDEIR CALDEIRA DA CUNHA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000472-89.2023.8.11.0100, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
‘
CONDENAR
, solidariamente, a parte requerida na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio da confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, a ser apresentado no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);
MANTER
o embargo judicial das áreas, devendo a parte requerida se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, bem como de desempenhar na área degradada atividade econômica sem autorização do órgão ambiental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);
MANTER
a suspensão da participação da parte requerida em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.
Bem como:
CONDENAR
, solidariamente, a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, cuja existência deverá ser demonstrada e o “quantum debeatur” apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 e ss. do CPC, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85;
CONDENAR
, solidariamente, a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data do evento danoso (desmatamento) (Súmula 43/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (Súmula 54/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85;
CONDENAR
, solidariamente, a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da data do evento danoso (Súmula 52/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85.’ (id. 241947660).

Versam os autos referenciais acerca da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta da inicial que a SEMA, após fiscalização via Satélite da plataforma Planet, lavrou o Auto de Infração n. 22043605, Termo de Embargo/Interdição n. 2204440, Notificação n. 22042467 e Relatório Técnico n.° 318, referente ao
desmatamento ilegal, à corte raso, em 17,21 hectares de vegetação nativa tipologia floresta, em área objeto de especial preservação e sem autorização do órgão ambiental competente.

Os autos foram julgados parcialmente procedentes e a sentença julgou o feito antecipado sob o fundamento
“que o feito se encontra suficientemente instruído por meio das provas documentais já produzidas”.

Os apelantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não apreciação do pleito de produção de prova pericial, a qual reputam imprescindível para elucidar a inexistência dos alegados danos ambientais, bem como determinar o período em que teriam ocorrido e a respectiva extensão. Argumentam, ademais, que a área em questão apresenta características de antropização, configurando-se em zona de uso alternativo do solo.

- Da Preliminar De Cerceamento De Defesa, Contraditório E Ampla Defesa.

Como retro mencionado, alegam os recorrentes que postularam a produção de prova documental e pericial com intuito de apurar existência do dano ambiental, a sua temporalidade, a ocorrência do dano em si, e o nexo causal, todavia, sobreveio sentença com julgamento antecipado.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Não se revela admissível que o magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, restrinja o direito de defesa da parte que busca comprovar o fato constitutivo de seu direito ou, ainda, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado pela parte adversa. Essa vedação se torna ainda mais evidente quando o julgador profere decisão em manifesta dissonância com o requerido pela parte interessada, como se observa no caso em apreço.

Ressalte-se, ademais, que, quando as provas constantes dos autos se mostrarem insuficientes para o pleno deslinde da controvérsia, incumbe ao magistrado determinar, até mesmo
ex officio
, a produção de todas as provas que reputar pertinentes e necessárias à adequada solução do caso sub judice.

Infere-se dos autos que o Ministério Público propôs a presente Ação Civil Pública, alicerçada no Inquérito Civil n. 000919-096/2022, instaurado com o objetivo de apurar a ocorrência de danos ambientais supostamente verificados no imóvel rural denominado 'Fazenda Garça', situado no Município de Brasnorte. A investigação foi embasada no Auto de Infração n. 22043605, no Termo de Embargo/Interdição n. 2204440, na Notificação n. 22042467 e no Relatório Técnico n. 318..

Consta do auto de infração da SEMA/MT que a fiscalização foi realizada através do monitoramento contínuo por imagens de satélite da plataforma
Planet.
No decorrer do processo as partes requeridas ora Apelantes, como mencionado alhures, alegaram a inexistência de dano ambiental, vez que a área em questão apresenta características de antropização, configurando-se em zona de uso alternativo do solo.

É inconteste que, tratando-se de infração de natureza ambiental, como a discutida nos presentes autos, não se pode considerar que o feito esteja limitado exclusivamente à matéria de direito. Tal compreensão torna-se ainda mais evidente quando se verifica a alegação de temporalidade do ilícito e a consequente existência de dano ambiental, circunstâncias que a parte buscava demonstrar por meio de prova pericial, oportunamente requerida.

Verifica-se dos autos que a Secretaria realizou a intimação das partes para que indicassem as provas que pretendessem produzir (id. 241947650).

Em resposta, ambas as partes se manifestaram: o Ministério Público informou não haver mais provas a serem produzidas (id. 241947651), ao passo que os requeridos, ora Apelantes, suscitaram a necessidade de produção de prova pericial, inclusive apresentando os quesitos pertinentes (id. 241947655). Contudo, o Magistrado a quo não atentou para a petição formulada pelos requeridos, limitando-se a deferir o requerido pelo órgão ministerial e a determinar nova intimação.

Constata-se que, não obstante a certidão de id. 241947658 atestar que os requeridos já haviam indicado as provas a serem produzidas, o Magistrado de primeiro grau proferiu julgamento antecipado do feito, sem qualquer manifestação acerca das provas requeridas.

Pode-se afirmar que o cerceamento de defesa, ao tolher a participação da parte no procedimento destinado à preparação do provimento jurisdicional, não apenas ofende direitos originários – no sentido estrito do termo, por serem assegurados pelo Poder Constituinte –, como também agride a ordem jurídica, compromete a integridade da jurisdição, nega o devido processo legal e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, evidenciando-se a existência de controvérsias fáticas e não se configurando o presente caso como matéria de direito em sua inteireza, impõe-se a realização da necessária dilação probatória. Com efeito, o
julgamento antecipado da lide
somente encontra respaldo nos casos em que a
produção de provas se revela inequivocamente dispensável
, o que, manifestamente,
não se observa na hipótese sub judice
.

A propósito, a jurisprudência pátria alinha-se a esse entendimento, conforme se observa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E INUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA REGIÃO DAS BACIAS DE BIRITIBA-MIRIM E PARAITINGA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada para fins de apuração da existência de danos ambientais na região das Bacias dos rios Biritiba-Mirim e Paraitinga, decorrentes do desmatamento e inundação dos reservatórios. 2
. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento da atividade probatória, mormente porque a demanda envolve questões fáticas e técnicas que requerem ampla instrução probatória
. 3. Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
e em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam
, em especial, perícia técnica na respectiva área afetada. Precedente do STJ. 4. Apelação e remessa necessária providas. (TRF-3 - ApCiv: 00242841320054036100 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2021)” (destaquei).

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO – FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVA NÃO PRODUZIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES E O APELO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO. 1. É possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova. (TJ-MT 00072069020118110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – QUEIMADA DE 214 HECTARES DE ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(TJ-MT - AC: 00010265620138110079, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2023)

Não se pode negar a complexidade da demanda submetida à apreciação judicial, especialmente em razão de os pedidos formulados na peça inicial decorrerem de alegada infração ambiental, cuja autuação foi embasada em imagens obtidas por meio de tecnologia de sensoriamento remoto via satélite.

Como bem se vê, o Magistrado de origem deixou de apreciar o requerimento de prova pericial, entendendo, de forma equivocada, que a prova documental apresentada seria suficiente para o deslinde da controvérsia, como dito alhures em se tratando de dano ambiental, a realização de perícia técnica sobre a área em questão reveste-se de importância ímpar, de modo que a sua ausência configura manifesto cerceamento de defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Lazara Da Silva Caldeiras e Valdeir Caldeira Da Cunha para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa e determinar a anulação da sentença singular, com o consequente retorno dos autos à origem, restando prejudicada a análise da apelação do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024